Tribunal: TJMT
Processo: 1005567-16.2021.8.11.0086
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-06-01
Data de publicação: 2022-06-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1005567-16.2021.8.11.0086
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Receptação]
Relator:
Des(a).
PEDRO SAKAMOTO

Turma Julgadora:

[DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), CLAUDIONES DA SILVA FERREIRA - CPF: 049.819.031-54 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), JAIRO CESAR FERNANDES DOS SANTOS RIBEIRO - CPF: 016.153.411-29 (TERCEIRO INTERESSADO), JOILSON DE FIGUEIREDO - CPF: 785.652.191-00 (TERCEIRO INTERESSADO), MARIA EDUARDA PINHEIRO CORREIA - CPF: 062.857.041-47 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – RECEPTAÇÃO DOLOSA – RECURSO DEFENSIVO –
ABSOLVIÇÃO POR FALTA DE PROVAS DA EXISTÊNCIA DE CONDUTA DOLOSA – INVIABILIDADE – PRÁTICA DELITIVA DEVIDAMENTE DEMONSTRADA DURANTE A INSTRUÇÃO PROCESSUAL – ACERVO PROBATÓRIO QUE EVIDENCIA A CIÊNCIA INEQUÍVOCA DO AGENTE QUANTO À PROCEDÊNCIA ILÍCITA DA MOTOCICLETA APREENDIDA EM SUA RESIDÊNCIA –
FIXAÇÃO DO REGIME INICIAL DIVERSO DO FECHADO –
RÉU MULTIREINCIDENTE E PORTADOR DE MAUS ANTECEDENTES –
RECURSO DESPROVIDO.

Se as circunstâncias que cercam o fato demonstram satisfatoriamente o conhecimento do agente quanto à origem ilícita da motocicleta por ele ocultada em sua residência, imperativa a condenação nas penas do crime de receptação dolosa (CP, art. 180,
caput
).

Inviável a fixação de regime prisional diverso do fechado ao acusado multireincidente e que ostenta maus antecedentes, ainda que tenha sido fixada sanção corporal inferior a 4 anos de reclusão.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelação criminal interposta por
Claudiones da Silva Ferreira

contra a sentença proferida pelo Juízo da 3a Vara da Comarca de Nova Mutum/MT, nos autos da ação penal n. 1005567-16.2021.8.11.0086, que o condenou pela prática do crime de receptação dolosa (CP, art. 180,
caput
).

Inconformada, a defesa interpôs o presente recurso, sustentando que não foi satisfatoriamente demonstrado o dolo da conduta perpetrada pelo agente, já que a prova produzida durante a instrução não atestou que possuía ciência da origem ilícita da motocicleta encontrada em sua residência, motivo pelo qual pugnou pela absolvição do réu, com fulcro no princípio do
in dubio pro reo
. Subsidiariamente, postulou a fixação do regime inicial diverso do fechado, já que a pena aplicada não ultrapassa 4 anos de reclusão
(Id. 121808470).

Em suas contrarrazões, o Ministério Público ressaltou o acerto da decisão e pugnou pela manutenção integral da sentença (Id. 121808474).

Instada a se manifestar, a Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo
desprovimento
da pretensão recursal (Id. 122678953).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

P
resentes todos os pressupostos de admissibilidade, conheço da apelação criminal.

De acordo com a acusação, no dia 8 de dezembro de 2021, na residência localizada na rua dos Jambos, 1.143, quitinete 4, região central da cidade de Nova Mutum/MT, o acusado
Claudiones da Silva Ferreira
recebeu e ocultou a motocicleta
Honda
/CG 125 Fan ES, ano 2012, placa NTY-9123, de propriedade de Maria Eduarda Pinheiro Correia, que sabia ser produto de crime.

Em suma, a denúncia relata o seguinte quadro fático,
in verbis
:

“
(...) no dia 08 de dezembro de 2021, Maria Eduarda Pinheiro

Correia foi vítima de um furto, ocasião em que lhe foi subtraída a supramencionada motocicleta.

Extrai-se que, no dia seguinte, uma equipe da Polícia Judiciária Civil recebeu informações dando conta de que a res furtiva estava sendo ocultada no interior da residência do denunciado, localizada na Rua dos Jambos, no 1143-N, Quitinete 04, no Centro desta cidade de Nova Mutum.

Ato contínuo, os agentes da lei se deslocaram até o mencionado endereço e, ao observarem o local pela janela, que se encontrava aberta, constataram que a referida motocicleta estava no interior daquele imóvel.

Evola-se do feito que, após empreenderem diligências, aqueles policiais lograram êxito em localizar o suspeito e efetuar a sua prisão em flagrante, bem como em apreender a motocicleta, a qual foi devidamente restituída à vítima (...)
” (Id. 121805540).

Diante desses fatos, o acusado Claudiones foi denunciado e, após a regular instrução processual, condenado pela prática do crime de receptação dolosa (CP, art. 180,
caput
), motivo pelo qual lhe foi imposta a pena privativa de liberdade de
1 ano, 8 meses e 18 dias de reclusão
, a ser cumprida no
regime inicial fechado
, e o pagamento de
124 dias-multa, no valor unitário mínimo.

Inconformada, a defesa interpôs o presente recurso, sustentando que não há nos autos provas contundentes que demonstrem que o acusado conhecia a origem ilícita da motocicleta apreendida em sua residência, o que torna imperativa a absolvição quanto ao crime de receptação dolosa, por força do princípio do
in dubio pro reo
.

Da detida análise dos autos, verifico que, tanto na fase policial como em juízo, o acusado admitiu que a motocicleta estava em sua residência, porém, ressaltou que não conhecia a sua origem ilícita, mas que apenas a guardava a pedido de um amigo chamado “
Alan
”, que lhe disse que o bem era de propriedade de sua namorada e que ela iria buscá-la no local, senão veja-se:

“
(...) Que informa que na data de terça-feira (08/12/2021), por volta das 20 horas recebeu uma ligação de seu amigo ALAN COSTA, o qual mora em Paragominas no Pará, o qual vem à cidade para ver sua filha; Que ALAN ligou para uma amiga incomum chamada Sabrina, a qual estava com o interrogando e informou que deixou a motocicleta no lote ao lado da residência do interrogando e pediu que guardasse a moto até que uma guria fosse buscar; Que então guardou a moto; Que ALAN disse que a moto era de uma guria com a qual ele estava namorando e descobriu que ele estava com outra; Que não sabia que a moto era furtada; Que afirma que correu dos investigadores, pois ficou com medo, pois não viu que se tratava de Policiais; Que nega que tenha furtado a motocicleta; Que afirma que possui em seus antecedentes 08 roubos e assumiu todos; Que está em semiaberto, fazendo uso de tornozeleira e obteve progressão de regime em 09/09/2021 (...)
” (Id. 121805522, pp. 2-3; relatório de mídia de Id. 121808465).

Ouvida em juízo, a vítima
Maria Eduarda Pinheiro Correia
ressaltou que a sua motocicleta foi furtada em frente a sua residência, dois dias antes da prisão do acusado. Afirmou que divulgou nas redes sociais sobre o furto e que uma vizinha denunciou à Polícia Civil que a motocicleta estava escondida naquele local. Asseverou que o bem foi devolvido com avarias, sobretudo porque quem a subtraiu fez uma “
ligação direta
” para acionar a partida, danificando o tanque e outros itens do veículo (relatório de mídia de Id. 121808465).

O investigador de polícia
Jairo Cesar Fernandes dos Santos Ribeiro
narrou em juízo que lhe foi repassado que havia uma denúncia de que uma motocicleta furtada estaria escondida em uma quitinete localizada na rua dos Jambos. Diante de tais informações, uma equipe de policiais esteve na residência do réu e viu pela janela que a motocicleta estava guardada dentro da sala. Após apurarem que o réu estaria trabalhando em uma obra na região, os investigadores diligenciaram para localizá-lo. Ao perceber a presença da Polícia Civil, o acusado tentou evadir pelos fundos, porém, foi contido. Disse que o réu relatou que a motocicleta havia sido entregue por um parente, o qual lhe pediu para guardar o veículo e que iria buscá-lo posteriormente (relatório de mídia de Id. 121808465).

No mesmo sentido, o investigador de polícia
Joilson de Figueiredo
confirmou que havia informações de que a motocicleta subtraída estava escondida naquele local e que imagens de câmeras de segurança da prefeitura mostraram que o veículo foi levado para esse conjunto de quitinetes. Após diligências, a motocicleta foi localizada dentro da residência do acusado, escondida no meio da sala. Confirmou ainda que o bem estava danificado em razão de uma “
ligação direta na partida
”. Asseverou que o acusado tentou fugir da ação policial, mas foi detido (relatório de mídia de Id. 121808465).

Apesar da negativa do réu quanto ao conhecimento da procedência ilícita do veículo, é incontroverso que ocultava e guardava dentro da sala de sua residência uma motocicleta que apresentava ligação direta na partida, em circunstâncias que permitem concluir que tinham plena ciência de sua origem criminosa.

Importante salientar que, conforme reiterados julgados desta Corte de Justiça, se o objeto advindo do crime é encontrado em poder do acusado, inverte-se o ônus da prova, cabendo a ele apresentar justificativa idônea e comprovar a origem lícita do bem, ou ao menos demonstrar que não tinha condições de depreender sua procedência duvidosa, contudo, não é o que ocorreu no presente caso.

Sobre o tema, segue precedentes deste Tribunal de Justiça:

“(...) RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – SENTENÇA CONDENATÓRIA – RECEPTAÇÃO E AMEAÇA – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – PRETENSÃO – PRIMEIRA PRELIMINAR – RECONHECIMENTO DA PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA EM RELAÇÃO AO DELITO DE AMEAÇA – POSSIBILIDADE – LAPSO TEMPORAL SUPERIOR A 03 (TRÊS) ANOS ENTRE O RECEBIMENTO DA DENÚNCIA E A PUBLICIDADE DA SENTENÇA – MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA – EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE – ARTS. 107, IV E 109, VI, ART. 115, DA LEI FUNDAMENTAL PENAL – PRELIMINAR ACOLHIDA -

SEGUNDA PRELIMINAR – NULIDADE DA BUSCA E APREENSÃO DOMICILIAR – INVIABILIDADE – FUNDADA SUSPEITA – DENÚNCIA REALIZADA – PRELIMINAR REJEITADA – MÉRITO –
ABSOLVIÇÃO POR ATIPICIDADE DA CONDUTA OU A DESCLASSIFICAÇÃO PARA RECEPTAÇÃO CULPOSA – AUSÊNCIA DE PROVAS DO CONHECIMENTO DA ORIGEM ILÍCITA DOS BENS – IMPOSSIBILIDADE – AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS – APREENSÃO DA RES EM PODER DO APELANTE – INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA ORIGEM LÍCITA – DOLO EVIDENCIADO
– RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Decorrido o prazo prescricional entre a data do recebimento da denúncia e a publicação da sentença condenatória recorrível, impõe-se declarar a extinção da punibilidade do apelante, pela prescrição da pretensão punitiva estatal. Não há que se falar em nulidade da busca e apreensão domiciliar, tampouco das provas obtidas em decorrência desta, visto que pode-se observar que a ação de busca e apreensão domiciliar foi marcada pela legitimidade e legalidade, haja vista os milicianos receberem denúncia quanto a localização dos objetos furtados, logrando êxito ao adentrarem a residência.

Restando comprovada a realidade fática e autoria dolosa da receptação, não há que se falar em absolvição, bem como evidenciada a figura do dolo na conduta perpetrada pelo apelante, sem lugar a desclassificação para a receptatio culposa
.
(TJMT – Apelação N.U 0001289-94.2017.8.11.0064, Segunda Câmara Criminal, Rel. Des. Rui Ramos Ribeiro, DJe 31.1.2021) – negritei.

“
APELAÇÃO CRIMINAL – RECEPTAÇÃO – SENTENÇA CONDENATÓRIA – INEXISTÊNCIA DE PROVAS PARA CARACTERIZAR O CRIME, “AUSÊNCIA DE CIÊNCIA DA ORIGEM ILÍCITA DA RES FURTIVA”, CONDUTA SOCIAL E PERSONALIDADE

SEM FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA – PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO, SUBSIDIARIAMENTE REDUÇÃO DAS PENAS –

APREENSÃO DE PRODUTO ROUBADO –

DECLARAÇÕES DAS TESTEMUNHAS, EM AMBAS AS FASES DA PERSECUÇÃO PENAL –

SUFICIÊNCIA

PARA COMPROVAR O ATO DE RECEPTAR [RECEBER OU OCULTAR] – APOSSAMENTO DO BEM

–

ÔNUS DA PROVA DO DESCONHECIMENTO DA

PROCEDÊNCIA ILÍCITA DO BEM –

JULGADOS DO TJMT – IMPERTINÊNCIA DA PRETENSÃO ABSOLUTÓRIA –

PENA-BASE – CONDUTA SOCIAL – CARÁTER COMPORTAMENTAL – LIÇÃO DOUTRINÁRIA –

ELEMENTOS PARA APURAR A PERSONALIDADE INEXISTÊNCIA – ARESTO DO TJMT – CONDUTA SOCIAL E PERSONALIDADE NÃO SE CONFUNDEM COM ANTECEDENTES CRIMINAIS – ENTENDIMENTO

DO STJ – VALORAÇOES NEGATIVAS AFASTADAS – AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA – ELEVAÇÃO DA PENA NA FRAÇÃO DE 1/6 (UM SEXTO) – DIRETRIZ DO STJ – PREQUESTIONAMENTO – PRECEITOS NORMATIVOS OBSERVADOS E INTEGRADOS À FUNDAMENTAÇÃO – ACÓRDÃO DO TJDF – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO PARA READEQUAR AS PENAS.

A localização do produto furtado em poder do apelante induz seu apossamento, de modo a lhe impor o ônus de provar o desconhecimento sobre a procedência ilícita do bem (TJMT, AP N.U 0001414-33.2017.8.11.0009).

“Se as circunstâncias que cercam o fato demonstram o conhecimento do agente quanto à origem ilícita do objeto, inviável a absolvição pelo crime de receptação ou desclassificação para a forma culposa do tipo
.
” (TJMT, AP no 80563/2018) (...)” (TJMT – Apelação N.U 0001826-90.2017.8.11.0064, Primeira Câmara Criminal, Rel. Des. Marcos Machado, DJe 18.12.2020) – destaquei.

No entanto, embora tenha afirmado que guardava o veículo a pedido de um amigo que conhece apenas por “Alan”, nem sequer arrolou a referida pessoa como testemunha para confirmar a sua versão dos fatos.

Em suma, a motocicleta subtraída foi localizada dentro da sala do réu, com ligação direta na partida e, ao ser procurado pelos investigadores para esclarecer os fatos, o apelante tentou fugir, bem como não trouxe aos autos qualquer meio de prova que pudesse confirmar o álibi sustentado.

Dessa forma, o acervo probatório colhido durante a instrução criminal, tanto na fase inquisitiva como em juízo, não deixa dúvidas de que o acusado
Claudiones da Silva Ferreira
agiu dolosamente, motivo pelo qual a sentença condenatória deve ser mantida.

Subsidiariamente, a defesa postulou a
fixação do regime inicial diverso do fechado
, ao argumento de que a reincidência, por si só, não justifica o regime mais severo, sobretudo porque tal circunstância já foi considerada para o recrudescimento da sanção basilar e da pena provisória, não podendo prejudicar novamente o réu.

Entretanto, importante consignar que,
conforme disposição contida no art. 33, § 3o, do Código Penal,

a fixação do regime prisional depende da análise conjunta entre a quantidade de pena imposta e as circunstâncias judiciais previstas no art. 59 do mesmo diploma legal.

Dessa forma, o réu reincidente condenado a pena igual ou inferior a 4 anos e que tenha
todas as circunstâncias judiciais favoráveis
, com pena aplicada no mínimo legal,
poderá
iniciar seu cumprimento em regime semiaberto, conforme a interpretação dos artigos 33 e 59 do Código Penal e o entendimento sumulado pelo Superior Tribunal de Justiça (STJ, Súmula n. 269).

Contudo, na hipótese em exame, o acusado Claudiones possui quatro condenações transitadas em julgado, todas referentes à prática do crime de roubo majorado, motivo pelo qual a pena basilar foi fixada em patamar diverso do mínimo e a pena provisória agravada em 1/4, haja vista a multireincidência do apelante na prática de delitos patrimoniais.

Por conseguinte, ainda que a pena privativa de liberdade tenha sido aplicada em patamar abaixo de 4 anos, mostra-se inviável a fixação de regime inicial diverso do fechado, haja vista os maus antecedentes e a reincidência do acusado.

Logo, não obstante os argumentos trazidos pela defesa, a ponderação das condenações anteriores revela-se idônea, tanto para a exasperação da pena e como para afastar a possibilidade da aplicação do regime prisional mais brando, motivo pelo qual a sentença recorrida não merece reparos neste ponto.

Pelo exposto, conheço do recurso de apelação interposto e, no mérito, em consonância com o parecer da douta Procuradoria-Geral de Justiça,
nego-lhe provimento
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/06/2022